Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723421-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a sua impugnação, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva n. 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001) iniciado por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE (autos n. 0718084-16.2022.8.07.0018) nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por MARILENE DE BARROS SOUZA CLEMENTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou impugnação. Defendeu, em síntese, que: (i) o processo deve ser suspenso pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF; (ii) há prescrição da pretensão de pagar; (iii) a exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 01/01/2001 até 30/11/2021, segundo memória de cálculo; quando o correto seria o INPC até 28/06/2009 e a partir dessa data até dezembro de 2021 a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. (iv) devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, conforme MS 7.253/97; e (v) os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação; A parte exequente juntou resposta à impugnação (ID 156462818). É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise das preliminares. Com relação à alegação de que os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação, esta não merece prosperar. Isto porque a Súmula 345, do STJ, dispõe que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. De tal modo, no caso dos autos, os honorários devem ser fixados ainda que o executado não opusesse impugnação. Prossigo. Analiso a preliminar de prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/03/2020. Logo, tendo em vista que esta ação foi protocolada em 25/11/2022, REJEITO a alegação de prescrição. Por último, o DF pugna pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Com relação ao Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: “O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: (...) Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” – g.n. A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: (...)” – g.n. Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Todavia, não merece acolhimento a alegação do DF, isto porque, conforme planilha de ID 143604362, a exequente não incluiu em seu cálculo período posterior a 27/04/1997. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por fim, quanto à inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, na mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentárias recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Logo, não deve ser aplicada a Lei n. 6618/2020. O executado alegou que a exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, desde 01/01/2001 até 30/11/2021, segundo memória de cálculo; quando o correto seria o INPC até 28/06/2009 e a partir dessa data até dezembro de 2021 a TR, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Todavia, tal alegação não merece prosperar, conforme observa-se na planilha da exequente (ID 143604362), o índice de correção monetária foi devidamente aplicado. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. De tal modo, HOMOLOGO a planilha da exequente, de ID143604362. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Com relação aos valores incontroversos, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos de ID 153490296, nos termos dessa decisão e da Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE” (ID156584368, autos originários). Nas suas razões, o DISTRITO FEDERAL alega que “a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois ( ) o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR” (ID47827402 – p.7 e 9). Sustenta que, segundo o Tema Repetitivo n. 905 do STJ, “incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior” (ID47827402 – p.10). Consigna que “a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme o Tema de Repercussão Geral no 733” (ID47827402 – p.11/12). Assevera que “Na controvérsia específica ora em análise, o e. STJ determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170” (ID47827402 – p.12). Destaca que “o e. TJDFT julgou improcedente o pedido veiculado na ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000, ajuizada pelo sindicato SINDIRETA, autor da ação coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (título executivo), o que reforça a impossibilidade de rever, neste cumprimento individual, o índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado” (ID47827402 – p.18). Afirma que “a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária” (ID47827402 – p.23). Aponta que a “plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra”. E aduz que a “urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, ( ) decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório” (ID47827402 – p.27). Ao final, requer: “Por todo o exposto, o DF requer seja determinada a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral no 1170. Pede, ainda, seja conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada para acolher a impugnação apresentada pelo DF e condenar a parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Requer seja deferida a tutela de urgência recursal, a fim de suspender o prosseguimento do processo originário” (ID47827402 – p.27/28). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual indeferida a impugnação apresentada pelo agravante. No caso, não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de insuscetível reparação: depois da decisão ora agravada, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID162058451 (autos originários) pela qual suspenso o processo até o julgamento do presente agravo de instrumento: “O DF apresentou notícia de interposição de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução não prescinde do julgamento do recurso, porque o DF, em sua impugnação alega a ocorrência de prescrição, o que fulmina eventual direito da parte exequente. Logo, não há valor incontroverso. Registro a suspensão do processo. À tarefa "aguardar julgamento de outra ação". Com o trânsito em julgado ou decisão superiora, retire-se o andamento de suspensão e retornem os autos conclusos para decisão” (ID162058451, autos originários). Como se vê, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença restou condicionado à resolução definitiva do presente recurso, sendo desnecessária a concessão de efeito suspensivo. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora